Tribunal: CARF
Processo: 10830.001263/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.001263/2008-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
GLAUCIA CRITTER CHILIATTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR
TÉCNICO A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRATADO NO
BRASIL. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.306.393 DF em acórdão submetido à sistemática prevista no art. 543-C do
Código de Processo Civil - CPC, definiu que são isentos do Imposto de Renda
os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Os "peritos" a
que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de
Energia Atômica estão ao abrigo da norma isentiva do Imposto de Renda. O
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001263/2008-82
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.460 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001263/2008-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 53/57) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior –
Derc.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 71/73):
1- o valor discutido pela Notificação de Lançamento foi recebido pelo contribuinte na
forma de salários devidos por força de contrato firmado em 12/05/2003 com a Agência
Nacional de Execução do Projeto — PNUD;
2- apesar de o título do contrato estar grafado como contrato de serviço, trata-se de
contrato em que o contribuinte se obrigou á relação de trabalho assalariado, já que
contidos todos os elementos de uma relação de trabalho;
3- verifica-se no contrato que há a subordinação, a pessoalidade e a continuidade e,
portanto os valores recebidos devem ser considerados remuneração de trabalho;
4- o entendimento de que a isenção só fosse concedida quando houvesse a inclusão do
no me do contribuinte em relação apresentada pelo Organismo Internacional não foi
adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Os rendimentos pagos a consultores que prestam serviço a organismos internacionais,
sem vínculo empregatício, são tributados consoante disponha a legislação brasileira,
quer seja residente no Brasil ou não.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/04/2010 (e-fls. 76), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 11/05/2010 (e-fls. 77/80), em síntese,
reiterando as alegações de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos recebidos
do exterior foi apurada com base nos valores informados em Declaração de Rendimentos Pagos
a Consultores por Organismos Internacionais – Derc (e-fls. 55).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.460 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001263/2008-82

O Colegiado a quo manteve a infração por concluir que os rendimentos em
questão não gozavam de isenção do Imposto de Renda, conforme trecho do acórdão recorrido a
seguir reproduzido (e-fls. 73):
No caso em questão, os rendimentos foram pagos ao contribuinte como consultor de
organismos internacionais e não a título de trabalho com vínculo empregatício. Assim,
não cabe a isenção pleiteada.
Do exame dos documentos juntados à Impugnação, verifica-se que o sujeito
passivo foi contratado, por prazo determinado, para atuar como consultor independente no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (e-fls. 08/18).
No que tange à isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos
pelos técnicos contratados no país a serviço da ONU e de suas Agências Especializadas, o
Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.306.393/DF, proferiu
acórdão submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
O STJ definiu que a isenção do Imposto de Renda se aplica tanto aos funcionários
da ONU quanto aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica". A
qualidade de perito, segundo se extrai do voto condutor da referida decisão, "deriva de um
contrato temporário com período pré-fixado ou por empreita a ser realizada (apresentação ou
execução de projeto e/ou consultoria)", abrangendo, portanto, a situação exposta nos autos.
Cumpre ressaltar que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C do CPC devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do
Anexo II do Regimento Interno deste Conselho - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
2015.
Assim, considerando o entendimento do STJ de que os valores recebidos pelos
técnicos a serviço da ONU e de suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, são
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.460 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001263/2008-82

isentos do Imposto de Renda, e tendo em vista que a Súmula CARF no 39 no sentido contrário
foi revogada pela Portaria CARF no 3 de 09/01/2018, não merece prevalecer a omissão de
rendimentos apurada no lançamento.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital